Tribunal: STF
Processo: ARE 1547684
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 8):



    “RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TRIBUTÁRIO. ICMS. 



    1. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. Juros moratórios para os débitos fiscais estaduais no caso de parcelamento de crédito tributário. Em relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa SELIC às dívidas tributárias ante a constitucionalidade da sua aplicação aos débitos tributários do Estado de São Paulo. Precedentes da jurisprudência do TJSP e STJ e Súmula 27 do C. Tribunal de Justiça de São Paulo. Órgão Especial que se manifestou pela inconstitucionalidade dos juros moratórios previstos na Lei Estadual nº 13.918/09. 



    2. ABATIMENTO DAS PARCELAS REMANESCENTES. Pretensão de dedução das diferenças apuradas, a favor do particular, das parcelas remanescentes. Caso concreto em que o parcelamento se encerrou, devendo o valor pago a mais ser repetido. 



    3. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.”



    Opostos Embargos de Declaração pela recorrida (Doc. 10), foram acolhidos, com efeitos infringentes, “para reconhecer o direito ao recálculo do débito parcelado, abatendo-se das parcelas vincendas os valores indevidamente recolhidos em razão dos juros de mora excessivos, tornando assim definitiva a tutela provisória” (Doc. 12, fl. 5).



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 14), foram acolhidos, sem efeitos modificativos (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ente federativo alega violação aos arts. 1º; 2º; 5º, II; 22, VI; 24, I, e parágrafos 1º a 4º; 37; 97; e 150, IV; e 155, §2º, XII, “g”, da CF/1988.



    Em suas razões recursais a parte recorrente alega que “os acréscimos financeiros previstos no Decreto nº 62.709/2017 para incidência no caso de opção pelo pagamento parcelado não estão limitados ao patamar da SELIC, tendo em vista que não são juros de mora e encontram fundamento em Convênio CONFAZ que está fundamentado nos termos da Constituição Federal e da Lei Complementar 24/75 (e não no artigo 100 da Lei 6.374/89)” (Doc. 20, fl. 16).



    Afirma que ocorreu “clara violação da cláusula de reserva de plenário porque o Órgão fracionário do E. Tribunal a quo no V.Acórdão recorrido afastou a incidência dos acréscimos financeiros estabelecidos por ato de governo federal (Convênio CONFAZ), sem remeter o caso à apreciação do Órgão Especial, ao arrepio do que estabelece o artigo 97 da CF” (Doc. 20, fl. 17).



    Por outro lado, sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, pois “os honorários de sucumbência, dada a sobressalência de sua feição remuneratória, não podem ser vistos como sanções a serem arbitradas em função da prática de dano processual, para o que existem as penalidades decorrentes da litigância de má-fé” (Doc. 20, fl. 23). 



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) relativamente à matéria objeto do Tema 1255/STF não foi objeto de prequestionamento, “pois a apreciação equitativa dos honorários advocatícios sequer foi pretensão deduzida pelo recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, tampouco constou dos aclaratórios opostos pela recorrente” (Doc. 26, fl. 1); (b) no que diz “respeito da adoção do limite da Taxa Selic aos encargos financeiros, decorrentes de parcelamento tributário”, incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    No Agravo (Doc. 30), a parte agravante alega que houve o prequestionamento da questão relativa aos honorários advocatícios.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 1062 e 1255, ambos da repercussão geral (Doc. 41).



    Em nova análise da questão, o Juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1062/STF; e, no que se refere ao Tema 1255/STF, concernente à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, aduziu que tal matéria não foi objeto de prequestionamento no acórdão recorrido (Doc. 44). Em seguida, devolveu os autos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Considerando que em relação à parte da decisão que negou seguimento ao RE em relação ao Tema 1062 da repercussão não houve a interposição de recurso pelo recorrente, a presente análise ficará restrita à questão atinente aos honorários advocatícios.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 20, fl. 5):



    “Não pode haver dúvida quanto à repercussão geral da lide, ante a necessidade jurídica de preservar o exato significado das normas constitucionais. 



    A temática debatida na presente ação diz respeito à própria autonomia legiferante do ente federativo, dos limites acerca da sua competência tributária e dos direitos e garantias individuais do contribunte. Em outras palavras, percebe-se que a discussão passa pela possibilidade dos Estados, em sua autonomia legislativa desenharem a política tributária utilizando acréscimos financeiros em parcelamentos como estímulos ao pagamento em maior ou menor período de tempo. 



    O Estado, portanto, em meio à sua autonomia, deve ter competência para elaborar seu programa tributário com determinados incentivos que façam os contribuintes saldar o seu débito de maneira mais célere e justa. 



    Dentro desse contexto que o Estado de São Paulo elaborou seu programa especial de parcelamentos, o que foi afastado, sem a observância da reserva de plenário. Assim patente a repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à tese do recorrente no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, conforme destacado pelo juízo local por ocasião do exame de admissibilidade do RE, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente